Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Existência de anotação anterior. Sistema de informações de crédito do banco central do Brasil. Natureza restritiva. Súmula 385 do STJ. Danos morais não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito no valor original de R$ 3.308,12 e a exclusão do nome da requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido referente à indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que estaria tentando resolver a situação há longo período, além da inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) não se trata de cadastro de proteção de crédito.
3. Fatos relevantes. A empresa recorrida negativou o nome da recorrente junto ao SERASA (ID 63291495, pág. 1), devido à dívida paga em 30/05/2022 (ID 63291495, pág. 3). No documento de ID 63291673, referente a extrato dos meses de junho e julho de 2022 no sistema SCR/BACEN, consta anotação de dívida vencida diversa da tratada nos autos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados aos autos (IDs 63291695 a 63291698), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
6. O entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários” (STJ, REsp n. 1.099.527/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.9.2010). No mesmo Acórdão restou consignado que “como um cadastro de negativação, o Sisbacen, no âmbito das instituições bancárias, por meio de seu SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil –, age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o "risco de crédito", com vistas à idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de serviços bancários seja recebido de volta pelo banco mutuante”.
7. Deste modo, em que pese o SCR não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, entende-se que possui natureza de cadastro restritivo de crédito (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014). Cabível, portanto, a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta a indenização por danos morais oriunda de negativação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando preexistente legítima inscrição.
8. No caso, a recorrente afirma que teve ciência da negativação do seu nome no SERASA em setembro de 2022 (ID 63291492, pág. 2). Por sua vez, o extrato de ID 63291673 atesta que, entre junho e julho de 2022, a recorrente tinha uma dívida diversa cadastrada como vencida no SCR.
9. Assim, como constou em sentença, à época da anotação irregular havia inscrição legítima preexistente, o que afasta a indenização por danos morais. Ademais, não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha sofrido danos graves aos seus direitos da personalidade em decorrência dos fatos aqui analisados. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do SJT "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004).
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte, com a finalidade de representá-la na interposição de Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22 do citado Decreto fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.099.527/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.9.2010; STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.